Tribunal: STF
Processo: HC 240278
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de tráfico de drogas. Ausência de intimação. Nulidade. Não se conhece, em regra, de habeas corpus utilizado como sucedâneo de recurso ou de revisão criminal. Supressão de instância. Não se examinam as teses defensivas de habeas corpus dirigido a esta Suprema Corte quando o Tribunal Superior antecedente não se tenha manifestado sobre elas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Cleiton da Silva contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental no HC 856.985/SC.



    O Paciente foi condenado às penas de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, VI, ambos da Lei 11.343/2006).



    No presente writ, a Defesa alega, em síntese, necessidade de se afastar o trânsito em julgado ante a existência de nulidade decorrente da ausência de intimação pessoal do defensor nomeado acerca da inclusão em pauta do julgamento de apelação, bem como do acórdão do julgamento. Alega, ainda, valoração inidônea da agravante da reincidência e, por conta disso, a não incidência da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06 e a fixação de regime inicial mais gravoso. Pontua que, ‘in casu, a situação implica em erro judiciário, eis que o trânsito em julgado da Ação Penal referida pelo douto Juízo como materializadora da agravante ocorreu em 30.04.2019 - muito depois dos fatos cometidos em tela (15.09.2017)’. Requer, na medida liminar, a suspensão dos efeitos da condenação até o julgamento definitivo do presente writ. No mérito, requer: i) o reconhecimento da nulidade apontada, a fim de determinar a intimação pessoal da então defensora nomeada; ii) o reconhecimento da indevida valoração da agravante da reincidência; iii) a aplicação do tráfico privilegiado em seu grau máximo; e iv) a readequação do regime inicial. 



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator (evento 4):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. SÚMULA N. 182 DESTA CORTE. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, atraindo, assim, a incidência do enunciado n. 182 da Súmula desta Corte. 



    2. Agravo regimental desprovido.”



    Em consulta aos autos, verifico que a condenação criminal imposta ao ora Paciente transitou em julgado em 09.03.2022 (evento 3, fls. 499), tendo o presente habeas corpus sido impetrado em 19.04.2024, o que revela a pretensão do impetrante de se utilizar do remédio constitucional como substitutivo da revisão criminal.



    A jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    A garantia da coisa julgada constitui direito fundamental de estatura constitucional (artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal) que somente pode ser relativizada nas hipóteses taxativas previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 14 edição, rev. Atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 1236), pela via processual adequada.



    Friso, ainda, que, a competência absoluta para o processamento e julgamento de eventual revisão criminal não recairia sobre o Supremo Tribunal Federal (artigo 624, inciso II, do Código de Processo Penal), de modo que o conhecimento da matéria de fundo pela via substitutiva do habeas corpus implicaria inevitável supressão de instância jurisdicional.



    De qualquer modo, não é o caso de concessão da ordem de ofício, pois ausentes teratologia, ilegalidade manifesta ou frontal contrariedade à jurisprudência desta Suprema Corte. 



    Com efeito, a concessão ex officio da ordem de habeas corpus é medida excepcional, que somente tem lugar nas hipóteses em que a ilegalidade ou o abuso de poder seja flagrante a ponto de justificar a relativização das regras de competência que regem o processo penal, corolários das garantias fundamentais do juiz natural e do devido processo legal.



    O Superior Tribunal de Justiça, ao negar provimento ao agravo regimental, destacou que ‘não houve inidoneidade na intimação da defensoria pública, pois realizada de acordo com a legislação vigente e com a jurisprudência desta Corte’. Consta ainda, conforme as informações prestadas pelo Tribunal de origem ao STJ, que ‘a defensora nomeada à época foi intimada para a sessão de julgamento por meio do Diário da Justiça Eletrônico Nacional disponibilizado no dia 24 de janeiro de 2022 (doc. 4), e do resultado do apelo eletronicamente pelo Sistema EPROC (Evento n. 22)’.



    Para concluir em sentido diverso, seria imprescindível o reexame e a reavaliação de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já sedimentou o entendimento de que a ‘ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal’ (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012). 



    Quanto às teses defensivas remanescentes, constato do acórdão impugnado que não foram apreciadas, porquanto, “diante da ausência de apreciação do tema referente à minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas pelo Tribunal a quo, fora destacado que este Tribunal Superior fica impedido de analisar a matéria, sob pena de indevida supressão de instância”, bem como porque “o ora agravante não atacou os fundamentos da monocrática” (evento 4, fls. 8-9).



    Assim, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto às teses defensivas, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.



    Nesse contexto, o ato coator está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo. Precedentes: HC nº 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC nº 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC nº 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/02/2011” (HC 167.096-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 08.5.2019). 



    Ressalto que, assentada a supressão de instância pelo STJ, não cabe a esta Suprema Corte a análise originária do tema. Portanto, a solução do acórdão recorrido não diverge da jurisprudência desta Suprema Corte, a qual refuta a análise de matérias não apreciadas pelas instâncias antecedentes. Nesse linha, os seguintes precedentes: HC 230.288-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 06.10.2023; HC 218.704-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26.10.2022; HC 213.084-ED-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 02.6.2022; e HC 198.413-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 25.6.2021.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de maio de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator